Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710626-78.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: THOMAS FREITAS COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 45704750) interposta por BANCO PAN S/A em face da sentença (ID 45704749) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, movida em desfavor de THOMAS FREITAS COIMBRA. A parte apelada foi intimada para promover a substituição processual (ID 49635314). Todavia, não se manifestou nos autos (ID 50283895). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Na hipótese, observa-se que o FUNDO NPL II apresentou petição requerendo a substituição processual do polo ativo, sob o fundamento de ter firmado termo de declaração de cessão de crédito objeto da presente demanda. Ocorre que, embora intimada, a parte Apelada quedou-se inerte, não promovendo a substituição processual em face da cessão de crédito. Não atendidos, portanto, os requisitos do art. 109 do Código de Processo Civil. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido nos termos do §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 11:35:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador